Tribunal: TJMT
Processo: 1002683-78.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002683-78.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), THIAGO NAHIM DE OLIVEIRA ALVES - CNPJ: 08.450.337/0001-02 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS ORIGATÓRIOS – DESNECESSIDADE – AUTOS DE PRIMEIRO GRAU QUE SÃO VIRTUAIS – PRELIMINAR REJEITADA – EXECUÇÃO – INSTRUÇÃO COM DOCUMENTO DIGITALIZADO – POSSIBILIDADE – AUTOS ELETRÔNICOS – RESOLUÇÃO
Nº. 004/2013/PRES
, ART. 14 – CPC, ART. 425, VI – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”.

2- O processo originário é eletrônico, o que afasta a necessidade de apresentação da Cédula original, já que todos os documentos vêm assinados eletronicamente, presumindo a sua autenticidade, ainda mais quando não existe qualquer incidente para atestar eventual falsificação.

2- A Resolução nº. 004/2013/PRES
estabelece, em seu art. 14, que
“Os documentos indispensáveis à propositura da ação, bem como todas as petições destinadas aos autos do PJe, deverão ser juntados na forma eletrônica”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021